Tribunal: TJES
Processo: 0013466-63.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013466-63.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA CETURB GV e outros

APELADO: MUNICIPIO DE IRUPI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMODATO DE BEM MÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AÇÃO EXTINTA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela CETURB/GV – Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória e pelo Município de Irupi contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, ajuizada pela CETURB. A sentença determinou a reintegração na posse de ônibus objeto do contrato de comodato firmado entre as partes e condenou o Município ao pagamento de tributos vinculados ao bem, no valor de R$ 2.477,65. A CETURB impugna o reconhecimento parcial da prescrição e a ausência de prestação jurisdicional quanto aos embargos de declaração. O Município, por sua vez, sustenta a inexistência de comodato, a impossibilidade de devolução do bem e a ausência de fundamentos técnicos para a indenização pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no julgamento dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição quanto aos pedidos de reintegração de posse e indenização por perdas e danos; (iii) determinar se subsiste obrigação de devolução do bem ou indenização por parte do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do julgamento dos embargos de declaração é afastada, pois a decisão enfrentou os pontos suscitados, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, em conformidade com os artigos 489, §1º, e 1.022 do CPC.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.497.449/RS).

O marco inicial do prazo prescricional é a ciência inequívoca do descumprimento contratual, conforme a teoria da actio nata, aplicável tanto em sua vertente objetiva quanto subjetiva (AgInt no AREsp n. 2.736.077/SP).

A ciência da deterioração do bem e do inadimplemento contratual remonta, no mínimo, a março de 2005, quando a CETURB emitiu ofício ao Município relatando a dilapidação do veículo, sendo essa a causa de pedir da ação ajuizada em maio de 2018.

A notificação extrajudicial realizada em 2016 não interrompe o prazo prescricional já consumado.

Assim, está prescrita a pretensão de reintegração de posse, bem como a pretensão indenizatória, devendo a ação ser extinta com base no artigo 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da CETURB/ES desprovido. Recurso do Município de Irupi provido em parte. Ação extinta por prescrição.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da pretensão de reintegração de posse e de indenização decorrente de contrato de comodato inicia-se com a ciência inequívoca da violação contratual.

A notificação extrajudicial realizada anos após o conhecimento do inadimplemento não possui o condão de interromper o prazo prescricional já consumado.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício, não estando sujeita à preclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0013466-63.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB/GV

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE IRUPI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme consta do Relatório, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA e de

dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela CETURB/GV - COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA e pelo MUNICÍPIO DE IRUPI em face da sentença proferida às fls. 197/199 pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória na
ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perda e danos
ajuizada pela Cia em face do Município, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a reintegração na posse do veículo objeto dos autos, e o pagamento dos impostos e demais tributos decorrentes da contratação havida entre as partes no valor de R$ 2.477,65, devidamente corrigido.

Em suas razões recursais (Id 12437168), a CETURB/ES suscita, em sede preliminar, a nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional e omissão relevante, em violação aos artigos 489, §1º, e 1.022 do CPC.

Sustenta que o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória não pode ser fixado em 2005, pois o contrato de comodato ainda estaria em vigor, uma vez que o bem não foi restituído e o comodato não foi formalmente rescindido.

Defende que, conforme os artigos 581 e 582 do Código Civil, o contrato de comodato apenas se extingue com a restituição do bem ou o cumprimento integral das obrigações contratuais, o que não ocorreu, tendo em vista que o Município jamais entregou o veículo em condições adequadas, violando cláusulas contratuais específicas sobre conservação e responsabilidade por tributos.

Argumenta que a prescrição da pretensão indenizatória não se consumou, pois o prazo quinquenal não se iniciou, havendo, inclusive, precedentes jurisprudenciais em sentido semelhante.

Diante disso, requer a anulação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, com o consequente retorno dos autos para novo julgamento, ou, ultrapassada essa preliminar, o afastamento da prescrição declarada na sentença e a condenação do Município ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Por sua vez, em seu recurso (Id 12437170), o MUNICÍPIO DE IRUPI sustenta que a relação jurídica firmada entre as partes não configura comodato, mas sim doação, em razão da ausência de cláusula expressa de devolução, da longa duração da cessão (20 anos) e da natureza liberal da transferência do bem.

Afirma que a CETURB, ao longo do tempo, jamais fiscalizou o estado do ônibus e tampouco exigiu a sua devolução, o que reforça a alegação de que o bem foi doado.

Defende, subsidiariamente, que, mesmo se caracterizado o comodato, a devolução do bem não se mostra possível em razão da deterioração natural pelo uso contínuo e pela longa duração da cessão, impossibilitando a reintegração de posse.

Aduz, ainda, que o valor da indenização pleiteada pela CETURB, de R$ 10.233,33, não encontra respaldo em elementos técnicos ou periciais que o fundamentem, sendo imprescindível a revisão do montante.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para afastar a condenação à reintegração de posse, reconhecer a inexistência de obrigação indenizatória e redistribuir a sucumbência em desfavor da CETURB.

Sem contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A apelante CETURB/ES arguiu a nulidade do julgamento dos embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional e omissão relevante, em violação aos artigos 489, §1º, e 1.022 do CPC, em virtude da ausência de enfrentamento das matérias objeto dos aclaratórios.

REJEITO a preliminar, haja vista que a decisão examinou expressamente os vícios apontados, concluindo pela ausência de omissão e contradição na sentença.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

A r. sentença rejeitou a prescrição da pretensão de restituição do veículo, sob o fundamento de que a ofensa ao direito da requerente é contínua e se renova a cada dia, mas acolheu a prescrição do pedido de indenização consignando como termo inicial do prazo prescricional de cinco anos (artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32) a data do ofício do Município informando o estado de dilapidação do veículo em questão (Fevereiro/2005), tendo a ação sido ajuizada apenas em Maio/2018.

Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, sobre a qual não há preclusão pro judicato
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.497.449/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)
e já houve manifestação das partes, concluo de modo diverso pelo decurso do prazo prescricional da pretensão de reintegração de posse.

Ao contrário do consignado, o exame da prescrição da pretensão no ordenamento jurídico pátrio é realizado pela aplicação da teoria da
actio nata
, conforme entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, importa salientar que o C. STJ define que, em regra, incide o princípio da
actio nata
na sua vertente
objetiva
, de modo que a fluência do prazo prescricional tem início na data da efetiva lesão ao direito vindicado. E, em casos específicos, é reconhecida a aplicação do viés subjetivo, com a contagem do lapso prescricional a partir da ciência da lesão e de sua extensão pelo titular do direito subjetivo. (Cf. AgInt no AREsp n. 2.736.077/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Sendo assim, verifica-se que o Contrato de Comodato do
ônibus
foi firmado entre as partes em 15 de junho de 2002, com prazo de vigência de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado por igual período (Cláusula Sétima) - fls. 45/47.

Todavia,
em 18/03/2005
, foi emitido o Ofício CT.DP.109/2005 subscrito pelo Diretor Presidente da CETURB e encaminhado ao Prefeito Municipal de Irupi (fls. 77/78) no qual
expressamente
indica a ciência da comprovada dilapidação do bem móvel concedido em empréstimo gratuito (comodato), bem como o descumprimento das obrigações contratuais pelo Município, exatamente a causa de pedir que embasa a pretensão de reintegração de posse.

Igualmente, corroborando o conhecimento inequívoco dos fundamentos do pedido reintegratório, consta do Documento expedido em
20 de outubro de 2005
pelo Gerente Financeiro da CETURB a informação de que
a atual situação do veículo torna inviável sua reforma e novamente a sua utilização como utilitário.

Por fim, não se pode considerar que a última notificação extrajudicial encaminhada em Agosto de 2016 (
mais de onze anos após a ciência do descumprimento da avença contratual e da dilapidação do bem
) solicitando o pagamento dos débitos junto ao DETRAN e o ressarcimento do valor referente ao bem dilapidado possui o condão de interromper o prazo prescricional há muito decorrido.

Logo, na hipótese dos autos, seja à luz da teoria objetiva ou seja à luz da teoria subjetiva da
actio nata
, considerando o
ajuizamento da ação em 14/05/2018
o pedido de reintegração de posse fundamentado no descumprimento do contrato de comodato ocorrido no ano de 2005 está
prescrito
.

Por fim, pela mesma fundamentação, deve ser mantida a prescrição do pedido indenizatório reconhecida na r. sentença.

Ante o exposto,
reconheço
de ofício
a prescrição da pretensão de reintegração de posse e julgo extinta a ação, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)